Tribunal: TJPA
Processo: 0802631-43.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802631-43.2025.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS PA, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FERNANDO SILVA PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR DEFICIENTE. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS MÍNIMAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os entes à adoção de medidas estruturais e administrativas na Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado, diante de graves deficiências físicas no imóvel, apontadas em inquérito civil e confirmadas por laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. A sentença determinou a elaboração de projeto de prevenção de incêndio, execução de reparos, formalização de instrumento de cooperação entre os entes e aplicação de astreintes em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal grave que justifique a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a infraestrutura mínima de unidade escolar pública; (ii) estabelecer se a fixação de multa cominatória diária foi desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão administrativa dos entes públicos quanto à manutenção da estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado compromete direitos fundamentais, especialmente o direito à educação com segurança e dignidade, sendo evidenciada por vistoria técnica oficial e ausência de medidas corretivas efetivas.

A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes quando busca a concretização de direitos fundamentais expressamente previstos na Constituição, como o direito à educação (CF, arts. 205 e 208), especialmente no caso de inércia prolongada e risco à integridade dos estudantes.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos decorre da ausência de instrumento formal que defina as atribuições administrativas relativas à gestão e conservação do prédio escolar utilizado por ambos para a oferta de ensino fundamental e médio.

A multa cominatória fixada (R$ 4.000,00/dia, limitada a R$ 120.000,00) não é desproporcional, considerando a resistência reiterada dos réus em cumprir obrigações elementares desde 2018, sendo necessária para garantir a efetividade da decisão judicial e evitar o agravamento das irregularidades estruturais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da atuação judicial para impor obrigações estruturais mínimas voltadas à garantia do direito à educação, sem que isso implique ingerência indevida nas escolhas discricionárias da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão dos entes federativos na manutenção da infraestrutura de escola pública que compromete o direito fundamental à educação autoriza a intervenção judicial para impor obrigações estruturais mínimas.

A atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

A fixação de multa cominatória é legítima e proporcional quando destinada a compelir o ente público inadimplente a cumprir obrigação de fazer relacionada à concretização de direito social constitucionalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, V e X; 205; 208, I; 227; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.635.459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 27.08.2020;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006770-12.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802631-43.2025.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os entes demandados à adoção de medidas estruturais e administrativas na Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado, voltadas à sua regularização técnica, sanitária e funcional.

Na exordial, sustenta o órgão ministerial, com base em inquérito civil instaurado em 2019, a existência de graves deficiências físicas no imóvel, ausência de extintores, precariedade da rede elétrica, risco estrutural na base de apoio da caixa d’água, bem como a inexistência de instrumento formal que delimite as responsabilidades entre os entes federados quanto à conservação do prédio escolar, o qual é utilizado, concomitantemente, para oferta de ensino fundamental e médio.

Deferida parcialmente a tutela provisória, foi determinada a realização de vistoria técnica pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, cujo laudo evidenciou irregularidades estruturais relevantes. A instrução revelou a inércia dos réus em implementar as medidas recomendadas e a ausência de contestação por parte do ente municipal, a despeito de sua citação regular.

Prolatada sentença de procedência, foram os réus condenados, solidariamente, à elaboração de projeto de prevenção contra incêndio, à execução de obras de reparo e adequação física, à formalização de instrumento de cooperação entre os entes para definição de responsabilidades e ao pagamento de astreintes em caso de descumprimento, nos termos delineados na fundamentação.
In verbis:

“
37- DISPOSITIVO

38- Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, e o faço para DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, em relação a Escola Estadual de Ensino Médio ELDORADO, SOLIDARIAMENTE:

a)
PROVIDENCIEM, a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBM/PA ( Corpo de Bombeiros Militar do Pará) para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar habite-se de funcionamento da edificação, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento a contar da intimação desta;

b)
PROCEDAM o necessário a licitação para a aquisição de materiais e mão de obra necessárias a total para os necessários reparos na base de apoio da caixa d’água, forro, afiações elétricas, colocar extintores de incêndio, sinalização de emergência e saída de emergência, referidos no laudo de vistoria expedido pelo CBM/PA nº 003/2021, fixando o prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação desta;

c)
PROMOVAM, a confecção de um instrumento de qualquer tipo (convênio, protocolo de intenções, ata de reunião ou documento similar) firmado entre os entes, delimitando de forma objetiva e clara as atribuições de cada um em relação à manutenção e conservação da Escola Eldorado, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento a contar da intimação desta;

d)
Fixar multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de atraso, limitado a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas, a ser impostas aos respectivos entes públicos;

e)
Ratificar a tutela de urgência de ID 34414401 e

f)
Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

39- Intime-se com vistas dos autos o Ministério Público.

40- Intimem-se com vistas dos autos o Município de Eldorado dos Carajás e o Estado do Pará.

41- Sem custas e honorários.

42- Sentença sujeita À REEXAME NECESSÁRIO.”

Irresignados, interpuseram apelações tanto o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS quanto o ESTADO DO PARÁ. Em linhas gerais, alegam violação ao princípio da separação dos poderes, inexistência de omissão administrativa grave, ausência de risco que justificasse a intervenção judicial e desproporcionalidade na fixação das astreintes, além de dificuldades orçamentárias e exigência de licitação como óbices ao imediato cumprimento das obrigações impostas.

Contrarrazões foram apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça confirmou as fundamentações expostas nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação em primeira instância.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

As apelações interpostas
não merecem provimento.

A análise dos autos revela que restou satisfatoriamente demonstrada a omissão estatal quanto à garantia do mínimo estrutural necessário à segurança e funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado. O laudo técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (Parecer nº 003/2021) evidencia falhas estruturais significativas, ausência de sistema de prevenção de incêndios, instalações elétricas precárias e insuficiência de equipamentos de segurança — situações que configuram risco iminente aos usuários da escola.

Destaca-se que a questão posta nos autos não se refere à ingerência do Poder Judiciário nas escolhas discricionárias da Administração Pública, mas à concretização de direitos fundamentais, notadamente o direito à educação, garantido pelos arts. 205 e 208 da Constituição Federal.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante disso, sendo a educação um direito social, é dever do estado assegurar de forma prioritária em relação às crianças e adolescentes. Assim, é incontroverso a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola pública necessita.

Ressalto que, embora resida primariamente ao poder executivo a execução de políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

No caso em exame, a sentença recorrida não impõe aos apelantes encargos que extrapolem o âmbito do planejamento administrativo legítimo, limitando-se a determinar a elaboração e execução de projeto de prevenção e combate a incêndios em conformidade com as normas técnicas aplicáveis; a formalização de instrumento jurídico que estabeleça, de modo claro e objetivo, as respectivas atribuições dos entes federativos envolvidos; bem como a adoção das providências necessárias à deflagração de procedimento licitatório destinado à aquisição de materiais e à contratação de mão de obra indispensáveis à realização integral dos reparos estruturais na unidade escolar.

Assim, o que se busca no presente caso é apenas a efetivação de um plano de reforma, cabendo à Administração Pública adotar as providências legais necessárias para sua implementação.

A respeito disso, a jurisprudência do STJ e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3.
Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."
4. Recurso Especial não provido

(STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3
. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006770-12.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Por fim, no que concerne à multa cominatória fixada, não se verifica desproporcionalidade. Ao contrário, a quantia fixada revela-se razoável frente à resistência dos réus em sanar os vícios já constatados desde o ano de 2018, conforme documentos juntados aos autos, sendo necessária como meio de coerção e efetividade da tutela jurisdicional.

A sentença, portanto, alinha-se com os postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à educação com qualidade e segurança, e do dever estatal de assegurar infraestrutura mínima nas instituições de ensino.

Diante do exposto,
nego provimento às apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/12/2025